Tribunal: TJSP
Processo: 0009434-71.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Superveniência de nova condenação – Unificação das penas – Alteração da data-base para concessão de progressão de regime – Inteligência dos artigos 75, § 2o, do Código Penal e 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal – Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça – Agravo desprovido.